Tribunal: TJSP
Processo: 1000717-79.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – BEM MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Aquisição de veículo, por meio de financiamento – Débitos referentes a tributos e multas – Protesto - Utilização fraudulenta de documentos do consumidor – Risco da atividade – Danos morais caracterizados – Indenização que se impõe -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – BEM MÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Aquisição de veículo, por meio de financiamento – Débitos referentes a tributos e multas – Protesto - Utilização fraudulenta de documentos do consumidor – Risco da atividade – Danos morais caracterizados – Indenização que se impõe - Proporcionalidade e razoabilidade – Majoração – Admissibilidade - Juros de mora devidos desde o evento danoso – Súmula 54 do e. STJ - Ação parcialmente procedente – Recursos dos réus desprovidos – Apelo adesivo a que se dá parcial provimento, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000717-79.2017.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que são apelantes/apelados
ALLEGRO VEICULOS e BANCO PAN S/A, é apelado/apelante MAICK JOSUE
CHINCHETTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos dos réus, provendo parcialmente o adesivo, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000717-79.2017.8.26.0428 -Voto no 47376
2-s
COMARCA: PAULÍNIA 1a VARA
APTES/APDOS: BANCO PAN S/A; ALLEGRO VEÍCULOS LTDA; MAICK JOSUE CHINCHETTE
JUIZ (A): CARLOS EDUARDO MENDES
VOTO No 47376
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL

BEM
MÓVEL

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Aquisição de veículo, por meio de financiamento Débitos
referentes a tributos e multas
Protesto - Utilização
fraudulenta de documentos do consumidor
Risco da
atividade Danos morais caracterizados Indenização que se
impõe - Proporcionalidade e razoabilidade
Majoração

Admissibilidade - Juros de mora devidos desde o evento
danoso Súmula 54 do e. STJ - Ação parcialmente procedente
Recursos dos réus desprovidos Apelo adesivo a que se dá
parcial provimento, com observação.
Apelações interpostas contra a r. sentença de fls.
260/264, que julgou parcialmente procedente 'ação declaratória de inexistência
de relação jurídica c/c responsabilidade civil, indenização por danos materiais e
morais', fundada em responsabilidade civil extracontratual / bem móvel. A corré
Allegro Veículos Ltda sustenta, em síntese, que a transação comercial foi
efetivada com pessoa que se identificou como sendo o autor, mediante a
apresentação de documentos, com firma reconhecida por autenticidade e devida
análise pela instituição financeira, corré; agiu com extrema boa-fé, tomando todas
as cautelas necessárias, sendo descabidos os pleitos de indenização por danos
materiais e morais; se houve fraude, o causador apresentou documentos
forjados, impossibilitando a constatação; responsabilidade de terceira pessoa,
afastando a ilicitude das empresas envolvidas; a fixação da indenização é
indevida, exagerada e injustificável, devendo ser reduzida (fls. 269/286).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000717-79.2017.8.26.0428 -Voto no 47376
3-s
Por seu turno, o corréu, Banco Pan S/A argumenta, em
resumo, que tomou todos os cuidados que lhe eram pertinentes, inexistindo
razão para que lhe seja imputada qualquer responsabilidade; também foi vítima
da fraude realizada pelo estelionatário; a indenização por danos morais é
exagerada, devendo ser expurgada ou reduzida; fixação dos honorários
advocatícios em 10% da condenação ou o reconhecimento de sucumbência
recíproca (fls. 288/294).
Em recurso adesivo, o autor pretende a majoração da
indenização por danos morais, ante a solidariedade dos réus, além do caráter
pedagógico (fls. 305/309).
Os recursos foram processados, com respostas a fls.
297/300 e 301/30, pelo autor; fls. 320/323, pelo Banco Pan S/A e 324/339, pela
Allegro Veículos Ltda.
É o relatório.
A presente ação foi proposta visando à declaração de
inexistência de débito; indenização por danos materiais de R$5.000,00, além de
gastos com a contratação de advogado e, ainda, reparação por prejuízos morais,
estimados em valor equivalente a quarenta e cinco salários mínimos, ao
fundamento de que o autor foi surpreendido com restrição de crédito em seu
nome. Afirmou que não celebrou contrato de financiamento com o corréu,
tampouco adquiriu o veículo em discussão, comercializado pela corré, cujo débito
de tributos e multas deu causa ao protesto lançado em seu nome. E, a despeito
de haver tentado a solução do problema junto aos réus, não logrou êxito.
Em sua defesa, a corré invocou as teses reiteradas
nas razões recursais, enquanto o Detran afirmou sua ilegitimidade de parte,
estando o veículo registrado em nome do autor. Por seu turno, o corréu aduziu
teses dissociadas das alegações iniciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000717-79.2017.8.26.0428 -Voto no 47376
4-s
E, nos termos da r. sentença recorrida, acolhida a
ilegitimidade de parte passiva do Detran, o feito foi extinto em relação a ele e a
presente ação foi julgada parcialmente procedente, declarando a inexistência de
relação jurídica entre as partes, condenando, solidariamente, os réus ao
pagamento de indenização por danos morais fixada em R$8.000,00, corrigidos e
acrescidos de juros de mora desde o arbitramento, arcando, ambos com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.
Ocorre que, ante a negativa de efetivação do negócio
jurídico que deu causa à restrição havida em nome do autor, determinou-se fosse
oficiado ao 3o Cartório de Registro Civil de Campinas, constatando-se que não
foi o autor quem providenciou o reconhecimento de firma, não tendo participado
de tal ato, efetivado por terceiro, sequer possuindo cartão de assinatura
arquivado no referido órgão (fls. 242/243).
Com efeito, a responsabilidade dos réus, como
fornecedores de produtos e serviços é objetiva, respondendo, portanto, pelo risco
do negócio, nos termos do art. 14, do CDC, surgindo o dever de indenizar pelos
prejuízos acarretados. Portanto, impertinente a alegação do corréu de que
também foi vítima de ato ilícito cometido por terceiro, na medida em que este fato
não o exime, nem a corré, da responsabilidade por se tratar de fortuito interno,
risco da atividade que desenvolvem. A propósito do tema, confira-se
entendimento desta c. Corte:
RESPONSABILIDADE CIVIL - DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA

-
INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO - DANO MORAL - Serviços
de telecomunicação e TV por assinatura não solicitados e débito
correspondente não reconhecido pelo autor - Sentença de
procedência - Pleito recursal da empresa ré e adesivo do autor -
Falha na prestação do serviço - Configurada -Teoria do Risco
profissional - Fortuito interno, ligado à organização inerente à
atividade desenvolvida - Serviço defeituoso - Inteligência dos
artigos 12 § 1°, inciso II, c.c. artigo 14 e artigo 17, todos do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000717-79.2017.8.26.0428 -Voto no 47376
5-s
de Defesa do Consumidor - Inclusão indevida do nome do autor
no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito - Dano moral
configurado - Danum in re ipsa independe de prova -
Indenização devida - Majoração para a monta de R$10.000,00 -
Honorários advocatícios Manutenção - O disposto no art. 85, §11,
do NCPC, constitui regra de julgamento que não incide sobre
recursos opostos sob a égide da lei processual revogada, quando
não se encontrava positivada tal hipótese de majoração do ônus
sucumbencial -Sentença reformada apenas no capítulo do
quantum arbitrado em danos morais - Apelo da empresa ré
desprovido, apelo adesivo do autor parcialmente provido”1.
Os danos morais, na espécie, são manifestos, na
medida em que o protesto levado a efeito em nome do autor, por si só, faz surgir
o dever de reparação.
E, diante da natureza subjetiva, a indenização deve
ser estimada levando-se em consideração a proporcionalidade e razoabilidade,
de forma que comporta majoração, conforme entendimento assente nesta c.
Câmara, para montante equivalente a dez salários mínimos, ou seja,
R$10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais), quantia que se afigura
criteriosa, sem acarretar enriquecimento sem causa, devendo ser acrescida de
correção monetária a partir desta data e juros de mora desde o evento danoso.
Por oportuno, os juros de mora, em se tratando de
responsabilidade civil extracontratual, como no presente caso, devem incidir do
evento danoso, conforme disposto na Súmula no 54, do e. STJ. Ressalta-se que
os juros e correção monetária, por se tratar de consectários inerentes à
condenação, podem e devem ser conhecidos de ofício, alterando-se o seu termo
inicial, sem implicar em julgamento 'extra petita' ou 'reformatio in pejus'. A propósito,
confira-se entendimento da c. Corte Superior:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HOMOLOGAÇÃO
DE
CÁLCULOS PERICIAIS NA ORIGEM. JUROS DE MORA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE
ALEGAÇÃO DA QUESTÃO PELO EXECUTADO EM
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO.

RECURSO
DESPROVIDO.
1 AP. 1056925-71.2015.8.26.0002, Rel. Des. RAMON MATEO JÚNIOR, 12aC., j. em 05/07/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000717-79.2017.8.26.0428 -Voto no 47376
6-s
1. Consoante a firme orientação jurisprudencial desta Corte
Superior, a correção monetária e os juros de mora incidem
sobre o objeto da condenação judicial e não se prendem a
pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário
dirigido ao Tribunal de origem. Por se tratar de matéria de
ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, não está sujeita
à preclusão, salvo na hipótese de já ter sido objeto de decisão
anterior. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a
alegação, deduzida pelo executado em embargos de declaração,
de que os juros de mora não poderiam incidir no percentual de
1% ao mês no período anterior à vigência do CC de 2002,
justificando-se, portanto, o reconhecimento de ofensa ao art.
535, II, do CPC/1973.
3. Agravo interno desprovido”2.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta parcial
modificação, para majoração da indenização por danos morais, bem como
adequação do termo inicial dos juros de mora, como acima consignado, cuja
manutenção, no mais, pelos seus próprios fundamentos é medida que se impõe.
E, por força do §11, do art. 85 do CPC, os honorários devidos aos advogados do
autor são majorados a 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos dos
réus, provendo parcialmente o adesivo, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
2 AgInt nos EDcl no REsp 1615127 / PR, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3, j. em 18/03/2019.